Tribunal: TJDFT
Processo: 0738054-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM POUCOS BENEFICIÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a manutenção do contrato de plano de saúde firmado com a agravada com a abstenção de seu cancelamento, além da autorização e custeio do tratamento médico relacionado à grave enfermidade da beneficiária.
2. O agravo interno interposto contra decisão monocrática anterior proferida no agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a resilição unilateral imotivada de contrato coletivo empresarial de plano de saúde com número reduzido de beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a resilição unilateral imotivada por parte da operadora em contratos coletivos empresariais com reduzido número de beneficiários, dada a vulnerabilidade da estipulante e a necessidade de preservação da função social do contrato.
5. A configuração de contrato coletivo atípico (ou falso coletivo) é reconhecida quando o vínculo empresarial abrange apenas dois (2) beneficiários, como no caso concreto, o que atrai a incidência da proteção jurisprudencial acima referida.
6. A notificação de resilição enviada pela operadora de plano de saúde carece de motivação idônea, razão pela qual é insuficiente para legitimar a extinção contratual pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “Não se admite a resilição unilateral imotivada de contrato coletivo empresarial de plano de saúde com número reduzido de beneficiários, por configurar contrato coletivo atípico e demandar proteção especial à função social do contrato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.082/STJ; STJ, REsp 2.211.771/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12.8.2025; STJ, REsp 2.197.575/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14.4.2025.